Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600143-91.2020.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE VITORINO PRESTES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE VITORINO PRESTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600143-91.2020.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600143-91.2020.6.16.0160
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - n° 0600143-
91.2020.6.16.0160, (DRAP 0600075-44.2020.6.16.0160) que julgou procedentes a impugnação de
registro de candidatura e a notícia de inelegibilidade apresentada por João Luiz Vieira, e julgou
improcedente a notícia de inelegibilidade apresentada por Dionatan Juliano Silveira, com resolução
do mérito, o que fez com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
declarar a inelegibilidade do impugnado José Prestes Vitorino. (Notícia de Inelegibilidade por João
Luiz Vieira e Impugnação pela coligação Unidos Somos Mais Fortes 19-PODE / 23-CIDADANIA / 17-
PSL / 45-PSDB / 55-PSD ao Registro de Candidatura de Jose Vitorino Prestes, ao cargo de prefeito,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, integrante da coligação Coração Pinhãoense: O Melhor
Para Nossa Gente! 40-PSB / 90-PROS / 12-PDT / 11-PP, no município de Pinhão/PR, sob a alegação
que o requerido é inelegível, com base no art. 1º, I, "e" da LC 64/90, uma vez que foi condenado
criminalmente nos autos do Recurso Especial à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 8 (oito) anos
de suspenção dos direitos políticos. A referida condenação criminal transitou em julgado, e em
razão disso a presente coligação propõe a presente ação de impugnação de registro de
candidatura. Desta forma o acórdão publicado em 15/10/2012 transitou em julgado em 30/10/2012
para a parte agravante, o impugnado. Desta análise, sobressaíram evidencias de que o pré-
candidato não atende as condições legalmente estabelecidas para a candidatura, qual seja o pré-
candidato foi condenado a duas penas sendo uma criminal de 5 anos e outra suspenção dos
direitos políticos que iniciou este cumprimento em data de 22/11/2012; Notícia de Inelegibilidade
por Dionatan Juliano Silveira alegando ser o candidato inelegível por constar na lista de inelegíveis
do TCE/PR, por falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do
INSS/RPPS - ausência de procedimentos licitatórios; Gerador cadeia - Pinhão/PR - Eleição 2020)
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE VITORINO PRESTES (RECORRENTE)
SERGIO LUIS HESSEL LOPES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO TAGLIARI HELBLING (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
JOAO LUIZ VIEIRA (RECORRIDO)
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 19-PODE / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 45-PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA (ADVOGADO)
TIAGO DANIEL DE RAMOS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18979
416
13/11/2020 09:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.991
RECURSO ELEITORAL 0600143-91.2020.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JOSE VITORINO PRESTES
- OAB/PR0021419
ADVOGADO: SERGIO LUIS HESSEL LOPES
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0030310
ADVOGADO: RODRIGO TAGLIARI HELBLING
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
RECORRIDO: JOAO LUIZ VIEIRA
RECORRIDO: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES 19-PODE / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 45-PSDB
/ 55-PSD
- OAB/PR103931
ADVOGADO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA
- OAB/PR0074990
ADVOGADO: TIAGO DANIEL DE RAMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
PREFEITO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA E
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE – REGISTRO INDEFERIDO – RECURSO –
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LC
64/90. CONDENAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
DECRETO-LEI Nº201/67. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUTONOMIA DA SANÇÃO DE INABILITAÇÃO
PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA RECONHECIDA PELAS
CORTES SUPERIORES. PRODUÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº58 DO TSE.
PRAZO DE 08 ANOS AINDA NÃO TRANSCORRIDO. REGISTRO
INDEFERIDO CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.Recorrente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 1°, inciso I,
do Decreto-Lei n°201/67. Declara a extinção da pretensão punitiva estatal, em
razão da prescrição retroativa da pena em concreto.
2.Decisão do Superior Tribunal de Justiça, confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal, que manteve o reconhecimento da prescrição da pena privativa de
liberdade. Contudo, considerando a autonomia em relação à pena privativa de
liberdade, afastou a extinção da punibilidade em relação às penas de perda do
cargo e inabilitação para o exercício de função pública.
3.Por mais que o recorrente suscite a tese de que a pena de inabilitação seria
acessória à pena privativa de liberdade, razão pela qual estaria igualmente
Num. 18979416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

prescrita, o fato é que eventual análise de tal matéria por esta Corte esbarra no
enunciado na Súmula nº58 do Tribunal Superior Eleitoral.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ VITORINO PRESTES, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgando procedente a

impugnação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e a notícia de

inelegibilidade apresentada por JOÃO LUIZ VIEIRA, indeferiu seu pedido de registro de
candidatura (RRC) para o cargo de Prefeito naquele município nas Eleições Municipais de 2020
(ID 14803016).
2.O Juízo
fundamentou a decisão no fato do recorrente estar inelegível, nos termos do
a quo
artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90, vez que condenado criminalmente em ação penal,
“e",

tendo o cumprimento da pena de inabilitação para exercício de cargo ocorrido em
.
30.10.2017
3.Irresignado, o candidato apresentou recurso (ID 14804266) sustentando em suas razões que
houve a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, o que atinge toda e
qualquer sanção prevista na norma, inclusive a da inabilitação para exercício da função pública.
A decisão do STJ apenas reconheceu a autonomia das penas, afastando a prescrição incidente
sobre a pena de perda do cargo público e inabilitação para seu exercício. Desta forma, não
haveria o que se falar na incidência de inelegibilidade, vez que inexistente decreto
condenatório. Ademais, alegou que a pena de perda de cargo público e inabilitação é
acessória, dependendo de condenação definitiva para sua configuração. Ao final, requereu o
provimento do recurso, para deferir o registro da candidatura do recorrente.

4.A COLIGAÇÃO UNIDOS SOMOS MAIS FORTES apresentou contrarrazões ao
recurso, pugnando pelo seu desprovimento e manutenção da sentença, sustentando que o
prazo de 8 anos desde o cumprimento da pena ainda não transcorreu, o que evidencia a
incidência da inelegibilidade.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 16763416, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sustentando que a pena de inabilitação para o
exercício de cargo ou função pública, em razão de decisão transitada em julgado, perdurou até
11.05.2017, restando patente que o recorrente ainda se encontra inelegível, nos termos do
artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90.
“e",
Num. 18979416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ VITORINO
PRESTES, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando procedente a

impugnação deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORALe a notícia de

inelegibilidade apresentada por JOÃO LUIZ VIEIRA, indeferiu seu pedido de registro de
candidatura (RRC) para as Eleições Municipais de 2020.
3.No mérito, a controvérsia cinge-se ao reconhecimento, em primeiro grau, de que o recorrente
se encontra inelegível, nos termos do previsto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e
artigo 1º, inciso I, alínea “e", da LC nº64/90.
4.A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“Fundamentação
A impugnação de registro de candidatura e as notícias de inelegibilidade foram trazidas aos
presentes autos sob o argumento de que ao pré-candidato ao cargo de prefeito do Município de
Pinhão, pela “Coligação Coração Pinhãoense: O melhor para nossa gente!”, sob número 40,
José Vitorino Prestes, falta a condição de elegibilidade prevista na Constituição Federal, vez que
preenche os requisitos de inelegibilidade da Lei Complementar nº64, de 18 de maio de 1990.
Primeiramente, importante consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 14, §3º, nomina,
expressamente, as condições de elegibilidade exigidas aos que se propõe a exercer cargo
público eletivo. Vejamos:
§3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
(...)
Num. 18979416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e juiz de paz;
Discute-se aqui, porém, acerca da (in)elegibilidade do pré-candidato, em razão de ter sofrido
condenação criminal, pela prática dos crimes tipificados no artigo 1º, I (desviar em proveito
próprio renda pública) e II (utilizar indevidamente renda pública em proveito próprio), do
Decreto-Lei nº201/67, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá
outras providências, cumulado com o artigo 69, do Código Penal (concurso material); bem como
acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 1º, I, “e” e “g”, da Lei Complementar nº64/1990,
e Lei Complementar nº135/2010, e, principalmente, se resta inelegibilidade a ser cumprida em
decorrência de condenação transitada em julgado.
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, (...):
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II
do art.71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de
mandatários que houverem agido nessa condição;
Pois bem.
Inicialmente, sustenta-se a inelegibilidade do pré-candidato em razão de suas contas.
Extrai-se do artigo Inelegibilidade por rejeição de contas de administrador público (vide:
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-pr-rede-2016-livro-direito-eleitoral-contemporaneo-pe
que:
“Analisando o dispositivo, com sua atual redação, tem-se que a causa de inelegibilidade exige a
presença dos seguintes requisitos:
a) decisão de rejeição de contas de administrador público;
b) que a decisão tenha sido tomada pelo órgão competente;
c) que a decisão já tenha se tornado definitiva no âmbito do órgão que a tenha prolatado;
d) que o fundamento que tenha levado à rejeição das contas possa ser reconduzido à noção de
ato doloso de improbidade administrativa;
e) que a decisão não tenha sido anulada ou, pelo menos, tido sua eficácia suspensa por decisão
do Poder Judiciário.
(...)
Num. 18979416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

Sem que exista a decisão de rejeição das contas, não se apresenta o impedimento, ao menos
não com fundamento nesse dispositivo, para a candidatura daquele que haja sido administrador
público”.
Assim sendo, uma vez que estas ainda sequer foram julgadas, não há como moldurar referida
conduta na inelegibilidade estabelecida pelo artigo 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº64/90, com
as alterações da Lei Complementar nº135/2020, vez que não se enquadra àqueles que tiveram
“(...) suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão
irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da
data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art.71 da Constituição Federal, a todos
os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição”.
No mais, compulsando os presentes autos, da narrativa dos fatos, nota-se que o Ministério
Público ofereceu denúncia contra: José Vitorino Prestes, então Prefeito Municipal do Município
de Pinhão, como incurso nas sanções do artigo 1º, incisos I (quatro vezes), II e V, do Decreto-Lei
nº201/67, cumulado com os artigos 29 e 69, do Código Penal; Francisco Ferreira Caldas Neto,
então Secretário de Finanças Municipal, como incurso nas sanções do artigo 1º, I (desvio-duas
vezes), do Decreto-Lei nº201/67, cumulado com os artigos 29 e 69, do Código Penal; e, Mauri
Alves Pereira, Mauro Louzada dos Santos e Roberto de Ávila Matos, servidores públicos
municipais, como incursos nas sanções do artigo 1º, I, cumulado com o artigo 29, do Código
Penal.
A denúncia foi recebida, em face de José Vitorino Prestes, apenas quanto ao primeiro e segundo
fatos delituosos (incisos I - apropriação de renda pública - e II - utilizar-se indevidamente de
renda pública -, do artigo 1º do Decreto-Lei nº201/67), tendo sido rejeitada a denúncia em
relação ao denunciado José Vitorino Prestes quanto ao terceiro fato (inciso V, do artigo 1º do
Decreto-Lei nº201/67).
Em sentença de primeira instância, o réu foi condenado pela prática dos crimes tipificados no
artigos 1º, I (desviar em proveito próprio renda pública) e II (utilizar indevidamente renda pública
em proveito próprio), do Decreto-Lei nº201/67, cumulado com o artigo 69 do Código Penal à
pena de 02 (dois) anos de reclusão para o primeiro fato (correspondente ao crime previsto no
artigo 1º, II, do Decreto-Lei nº201/67) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o
segundo fato (correspondente ao crime previsto no art.1º, I, do Decreto-Lei nº201/67), fixando o
regime semi-aberto para o cumprimento inicial da pena, bem como considerando a pena
aplicada em concreto, condenou José Vitorino e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva
retroativamente com relação ao crime correspondente ao primeiro fato (artigo 1º, II, do
Decreto-Lei nº201/67), e quanto ao segundo (artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº201/67), fixou o
regime aberto, tendo ainda substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além das
penas acessórias previstas no artigo 1º, §2º, do Decreto-Lei nº201/67.
Em consequência, como efeito da condenação de prefeito municipal por crime de
responsabilidade com previsão no artigo 1º do Decreto-Lei nº201/67, como é o caso em
comento, há a perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, tanto
eletivo quanto de nomeação, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART.1º DO DECRETO-LEI Nº201/67.
CRIME DE RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO
À PENA PRIVATIVA. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
PÚBLICA. SANÇÃO ACESSÓRIA. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. 1.A pena de perda de inabilitação para o exercício de cargo ou função
pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos, tem a sua aplicação condicionada
Num. 18979416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

à condenação definitiva pela prática de crime previsto no Decreto-lei nº201/67,
circunstância que revela o seu caráter acessório. Precedentes. 2.Desse modo, extinta a
pretensão punitiva estatal em relação à sanção privativa de liberdade, devem ter o mesmo
destino as penas previstas no §2º do art.1º do referido diploma legal. 3.Não cabe a esta
Corte Superior examinar suposta violação a regra constitucional, sequer para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. 4.Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1294572/PB, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 10/09/2014) (grifei).
Em sede de apelação criminal nº172318-8, interposta por José Vitorino, o Juízo ad quem deu
parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, aplicada ao apelante pela prática do segundo crime descrito na denúncia, para o
mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, previsto no §1º do artigo 1º, do Decreto-Lei
nº201/67, e declarar a extinção da pretensão punitiva estatal relativamente aos dois crimes
imputados ao apelante.
Apresentados embargos de declaração pelo Ministério Público, foram acolhidos, sem
modificação do julgamento, para fim de suprir a omissão apontada pelo Ministério Público,
ficando assentado que não se mantém a pena prevista no §2º, do artigo 1º, do Decreto-Lei
nº201/67, por ser considerada de natureza acessória, ficando, por isso mesmo, abrangida pela
prescrição da pena principal de que é dependente.
O recurso especial nº945.828 – PR (2007/0092363-5) interposto pelo Ministério Público restou
provido, reconhecendo a autonomia das penas de perda do cargo e de inabilitação para a função
pública aplicada ao recorrido José Vitorino Prestes, previstas no §2º, do artigo 1º, do Decreto-Lei
nº201/67 em relação à pena privativa de liberdade, afastando a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, porquanto transcorridos menos de 12 (doze) anos entre a data
da infração (7 de março de 1994) e a data do recebimento da denúncia (8 de abril de 1999), ou
entre esta e a sentença condenatória (15 de julho de 2004).
Em seguida, inadmitido Recurso Extraordinário, e negado provimento ao Agravo de Instrumento
e ao Agravo Regimental em agravo nos próprios autos do recurso extraordinário.
Portanto, afastada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva por meio do
Recurso Especial, aplicáveis, obrigatoriamente, as penas de perda de cargo e/ou de inabilitação
para o exercício de cargo ou função pública.
Desta forma, o prazo de inelegibilidade de 08 (oito) anos, alteração trazida pela Lei
Complementar nº135/10, aplica-se a casos anteriores à sua vigência, consoante já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (ADI nº4578), e inicia-se, a partir da data do cumprimento de todas as
penas impostas na decisão condenatória.
Caso não tenha decorrido referido prazo de 08 (oito) anos entre a data do cumprimento da pena
de inabilitação para o exercício do cargo ou função pública e a data do pedido do registro de
candidatura, incide a inelegibilidade do artigo 1º, I, “e”, da Lei Complementar nº64/90.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná:
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA - CONDENAÇÃO CRIMINAL
TRANSITADA EM JULGADO - CRIME DE RESPONSABILIDADE - DECRETO-LEI
Nº201/67 - PENA DE INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO -
INELEGIBILIDADE POR CINCO ANOS - INELEGIBILIDADE DO ARTIGO 1º , INCISO I,
ALÍNEA E, DA LEI COMPLR Nº64/90 - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - REGISTRO
DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. 1.O Ministério Público Eleitoral atua como fiscal da lei
e nesta condição possui legitimidade e interesse para recorrer mesmo quando não for o
autor da ação eleitoral. Precedentes. 2.A pena de inabilitação para o exercício do cargo ou
função pública decorrente de condenação por crime de responsabilidade cometido por
Num. 18979416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

prefeito (parágrafo 2º, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº201/67) constitui pena autônoma que
não se extingue em conjunto com a pena privativa de liberdade. 3.O prazo de
inelegibilidade de oito anos, alteração trazida pela Lei Complementar nº135/10, aplica-se a
casos anteriores à sua vigência, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI nº4578), e inicia-se, no caso, a partir da data do cumprimento de todas as penas
impostas na decisão condenatória. 4.Não decorrido o prazo de oito anos entre a data do
cumprimento da pena de inabilitação para o exercício do cargo ou função pública e a data
do pedido do registro de candidatura, incide a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea e,
da Lei Complementar nº64/90 (TRE-PR - REL: 6040 PR, Relator: ROGÉRIO COELHO,
Data de Julgamento: 20/08/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 20/08/2012) (grifei).
Tem-se comprovado nos autos, portanto, que o pré-candidato foi condenado a pena de 02 (dois)
anos de reclusão, previsto no §1º do artigo 1º, do Decreto-Lei nº201/67, cujo trânsito em julgado
se deu em 30/10/2012 (vide: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4086465).
Desse modo, a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, uma vez que
são autônomas em relação à pena privativa de liberdade, configura a distinção entre os prazos,
de modo que tem seu início do trânsito em julgado da condenação, nos termos do artigo 1º, §2º,
do Decreto-Lei nº201/67, eis que fica condicionada à existência de condenação definitiva, nos
termos do artigo 147 da Lei de Execução Penal: “Art.147 - Transitada em julgado a sentença que
aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a
colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares”.
Portanto, a pena de inabilitação imposta ao impugnado teve seu início em 30/10/2012, data do
trânsito em julgado do acórdão condenatório, perdurando seus efeitos até 30/10/2017, conforme
o artigo 15, III, da Constituição Federal. Vejamos:
Art.15 - É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:
(...)
II - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
Tendo o impugnado sido condenado por decisão transitada em julgado e proferida por órgão
colegiado, resta incidente a causa de inelegibilidade alterada pela Lei Complementar nº135/10,
de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena, vez que se trata de condenação por crime contra
a Administração Pública.
Portanto, findo o tempo da pena de inabilitação de 05 (cinco) anos em 30/10/2017, iniciou-se o
prazo de inelegibilidade de 08 (oito) anos, perdurando, portanto, até 30/10/2025.
Por tais razões, a parcial procedência dos pedidos é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES a impugnação de registro de candidatura e a notícia de
inelegibilidade apresentada por João Luiz Vieira, e JULGO IMPROCEDENTE a notícia de
inelegibilidade apresentada por Dionatan Juliano Silveira, com resolução do mérito, o que faço
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a
inelegibilidade do impugnado José Prestes Vitorino”.
5.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 possui a seguinte redação:
“e",
Art.1º - São inelegíveis:
Num. 18979416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes.
cumprimento da pena
1.contra a economia popular, a fé pública,
.
a administração pública e o patrimônio público
6.Neste contexto, verifica-se que o Juízo
reconheceu a incidência desta inelegibilidade
a quo
com base na Ação Penal nº0000459-89.1997.8.16.0000. Conforme depreende-se dos
documentos juntados aos autos, a referida ação teve o seguinte trâmite:
6.1) proferida sentença de primeiro grau, condenando o recorrente pela prática do
crime tipificado no artigo 1°, inciso I (desviar em proveito próprio renda pública), do
Decreto-Lei n°201/67 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
fixando o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. Aplicou-se ainda a

pena de inabilitação para exercício de cargo público, pelo prazo de 5
(cinco) anos;
6.2) interposta apelação, a 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça deu
parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena privativa de liberdade para o
mínimo legal de 2 (dois) anos e, consequentemente, declarando a extinção da
pretensão punitiva estatal, em razão da prescrição retroativa da pena em concreto
(ID 14804316 – págs.1-40);
6.3) opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram acolhidos
somente para suprir omissão, esclarecendo que, tendo em vista a extinção da
pretensão punitiva estatal, não mais subsistiria condenação e, não havendo
condenação, não haveria que se falar em imposição de pena acessória de perda de
cargo e da inabilitação para o exercício de função pública;
6.4) o Ministério Público interpôs recurso especial, tendo a 5ª Turma do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça dado provimento ao recurso, considerando que as
sanções de perda do cargo e inabilitação para o exercício de cargo ou função
pública são autônomas em relação à pena privativa de liberdade, possuindo prazos
prescricionais distintos. De modo que afastou a extinção da punibilidade – em
relação às penas de perda do cargo e inabilitação para o exercício de função pública
- reconhecida em segundo grau (ID 14799866);
6.5) interposto agravo regimental em face de decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário, a 2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal negou
provimento, entendendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça estava em
conformidade com o entendimento da Suprema Corte (ID 14799816);
6.6) em cumprimento a esta decisão da Suprema Corte, o Eminente Desembargador
Jesus Sarrão encaminhou o Ofício nº32/2012/GJS (ID 14800616), reconhecendo
que houve imposição ao recorrente de pena de inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, para o exercício do mandato, determinando que fosse oficiado ao Presidente
da Câmara Municipal de Pinhão, para que desse posse ao Vice-Prefeito municipal;
6.7) a Juíza de Direito da Comarca de Pinhão cumpriu tal determinação, conforme
consta nos IDs 14800666, 14800716 e 14800766;
Num. 18979416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

6.8) nos autos de Direitos Políticos nº26-96.2016.6.16.0160, a Juíza da 160ª Zona

Eleitoral de Pinhão reconheceu o dia 11.05.2012 como prazo inicial de
contagem do lapso temporal de cinco anos de inabilitação do recorrente (ID
14800866 – pág.27).
7.Portanto, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas razões, depreende-se dos

documentos juntados aos autos que efetivamente houve condenação do recorrente à
pena de inabilitação para o exercício de cargo público, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.

8.Ademais, verifica-se que tal condenação até mesmo produziu efeitos vez que a
,
Câmara Legislativa Municipal, cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal, deixou
de empossar o recorrente no cargo de Prefeito, empossando seu vice.
9.Por mais que o recorrente suscite a tese de que a pena de inabilitação seria acessória à pena
privativa de liberdade, razão pela qual estaria igualmente prescrita, o fato é que eventual
análise de tal matéria por esta Corte esbarra no enunciado na Súmula nº58 do Tribunal
Superior Eleitoral:
“Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, verificar a prescrição
da pretensão punitiva ou executória do candidato e declarar a extinção da pena imposta pela
Justiça Comum”.
10.Não se ignora que o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão proferida no RESPE nº20069,
entendeu que a “pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública prevista no
§2º do art.1º do Decreto-Lei nº201/67 é acessória à pena privativa de liberdade, e não
(TSE. Recurso
autônoma, pois a sua existência fica condicionada à condenação definitiva”
Especial Eleitoral nº20069, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 2, Data 16/04/2013, Página 409).
11.Contudo, aquele caso é diverso do presente. Extrai-se da fundamentação do Acórdão do
TRE/CE que aquele Regional, diante de decisão do STJ declarando a extinção da pena

privativa de liberdade pela prescrição, reconheceu a autonomia da pena de

inabilitação e, por consequência, a incidência da inelegibilidade. Ou seja, o reconhecimento
de tal tese ocorreu pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, o que permitiu a rediscussão da
matéria pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral.

12.No presente caso, o que se tem é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que
expressamente reconheceu a autonomia da pena privativa de liberdade em
relação à pena de inabilitação para o exercício de cargo público. Ao contrário do
sustentando pelo recorrente, houve condenação a esta pena pela Justiça Comum, que
inclusive produziu seus efeitos, conforme demonstrado anteriormente.
13.Veja-se o seguinte trecho do voto proferido pela Eminente Ministra Laurita Vaz:
Assim, considerando-se as penas de perda do cargo e de inabilitação para a função pública
aplicada ao recorrido, superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, nos termos do
precedente do Pretório Excelso, não se encontra extinta a punibilidade pela incidência da
prescrição, porquanto transcorridos menos de 12 (doze) anos entre a data da infração (7 de
março de 1994) e a data do recebimento da denúncia (8 de abril de 1999), ou entre esta e a
.
sentença condenatória (15 de julho de 2004)
14.Assim, eventual desconsideração da pena de inabilitação no caso em apreço, ainda que
fundamentada em eventual mudança jurisprudencial, revelaria indevida invasão da Justiça
Num. 18979416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

Especializada na competência da Justiça Comum, seara onde o recorrente deveria ter buscado
o afastamento da mencionada sanção.
15.De modo que se depreende das informações constantes nos autos que efetivamente ainda
não transcorreu o prazo de inelegibilidade, razão pela qual não merece reforma a sentença de
primeiro grau.

16.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral interposto por JOSÉ VITORINO PRESTES e, no
mérito,
, mantendo o indeferimento de seu registro de
negar-lhe provimento
.
candidatura ao cargo de prefeito no município de Pinhão-PR

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600143-91.2020.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOSE VITORINO PRESTES -
Advogados do(a) RECORRENTE: SERGIO LUIS HESSEL LOPES - PR0021419, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, RODRIGO TAGLIARI HELBLING - PR0030310, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833 - RECORRIDO: JOAO LUIZ VIEIRA RECORRIDO: UNIDOS SOMOS
MAIS FORTES 19-PODE / 23-CIDADANIA / 17-PSL / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRIDO: RONNY OLIVEIRA WALTER LIMA - PR103931, TIAGO DANIEL DE RAMOS -
PR0074990

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18979416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.

Num. 18979416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 09:16:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111309163413200000018373092
Número do documento: 20111309163413200000018373092